Tribunal: STF
Processo: HC 106393
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Ementa 




  




  




HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIGURA PRIVILEGIADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. EXAME DE PROVA NAS INSTÂNCIAS ESTADUAIS. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. 




- Não é o habeas corpus meio processual adequado para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas instâncias originárias. 




- São cumulativos os requisitos necessários ao deferimento dos benefícios do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 




- Constitui óbice ao reconhecimento da figura privilegiada no tráfico o comprovado envolvimento da Paciente com atividade criminosa organizada. 




- Denegar a ordem.